Tribunal: STF
Processo: HC 230770
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Segundo consta da petição inicial, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel da Silva Paixão, contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.261.793/MG.  

2. Nos termos como afirmado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerias, o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 

3. A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Recurso especial foi inadmitido na origem.

4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência, resultando o ato impugnado neste writ.

5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, estarem preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma a inidoneidade dos fundamentos veiculados para negar a aplicação do redutor. Aduz inobservado o princípio da presunção de inocência, tendo em vista a consideração de inquéritos e ações penais em curso como fundamento para impedir o benefício. Argumenta não ser necessária a incursão na matéria fático-probatória. 

6. Requer a observância da causa de diminuição, no patamar máximo (2/3), com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não houve pedido de liminar. 

É o relatório. 
 
Decido.
 
7. De início, observa-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. Isso porque, apesar do Habeas Corpus ter sido protocolado em favor de Daniel  da Silva Paixão, apontando-se como ato coator o acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.261.793/MG, as peças que instruem o writ são relacionadas à pessoa de Patrique da Silveira Pinheiro, considerado processo-crime originário da Vara Criminal da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG e o Agravo em Recurso Especial nº 2.315.554/MG (e-docs. 2-7). 

8. Dessa forma, é inviável a análise do writ quando ausentes os elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

9. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, constatou-se que a 5º Turma, ao negar provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 226.1793/MG, ato ora impugnado, assentou que o Tribunal de origem concluiu que o paciente se dedicava a atividades criminosas, aduzindo que o acolhimento da tese da defesa, a fim de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343, de 2006, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível, ante o óbice da Súmula 7/STJ. O pronunciamento alcançou o trânsito em julgado em 31/08/2023. Eis a ementa do julgado: 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
 1. O Tribunal de origem concluiu que o réu se dedicava a atividades criminosas. Acolher a tese da defesa a fim de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 
2. Agravo regimental desprovido.” (disponível para acesso público no site do STJ)

10. Com efeito,  assentada, pelas instâncias antecedentes, a dedicação a atividades criminosas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, destaco: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 
(HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator